Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. ALUNO APRENDIZ. SÚMULA 96 TCU. ACÓRDÃO 2.024/2005 TCU. RECENTE ALTERAÇÃO DA SÚMULA 18 DA TNU. PRECEDENTE DO STF. EXIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DO OFÍCIO MEDIANTE ENCOMENDA DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a averbar como tempo de serviço o período em que o autor atuou como aluno aprendiz do Centro de Ensino Médio Asa Norte - CEAN, no período de 01/03/1979 a 18/12/1981. Em seu recurso alega o não preenchimento dos requisitos para a averbação pleiteada, ressaltando a inexistência de remuneração às custas do orçamento público, além da ausência de norma federal autorizando o funcionamento da instituição.
2. Nos casos em que o servidor ainda está na ativa e requer somente a declaração do direito à averbação de tempo de serviço para futura aposentadoria, não há falar em prescrição, tendo em vista a imprescritibilidade das ações declaratórias. Incidência da Súmula 83 do STJ. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. A eventual possibilidade de concessão do pleito da parte autora tem fundamento no art. 67 do Decreto-Lei 4073/42, bem assim como no que estabelece o Decreto 3.048/99, art. 60, XXII (“Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: XXII - O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício). Contudo, é necessário verificar se estão preenchidos todos os requisitos para que a atividade exercida na qualidade de “aluno-aprendiz” possa ser computada como tempo de serviço.
4. A Súmula 96 do TCU estabelece que “conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”. A mencionada súmula do TCU foi editada no ano de 1976, com modificação para a atual redação no ano de 1995.
5. No entanto, em importante julgado o próprio TCU, por ocasião do Acórdão 2.024/2005, aprofundou a matéria, com a evolução do posicionamento sumulado, ressaltando que “O que caracteriza o tempo de serviço do aluno-aprendiz não é o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar ou mesmo de um auxílio financeiro, mas sim a execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros. O pagamento por esses serviços, executados pelo aluno-aprendiz pode ser feito por meio de 'salário' em espécie - ou parcela da renda auferida com esses serviços, nos termos utilizados pela legislação da época - e 'salário' in natura - alimentação, fardamento, alojamento e material escolar, dentre outras possibilidades. (...) O traço que distingue o aluno-aprendiz dos demais alunos não é a percepção de auxílio para a conclusão do respectivo curso, mas a percepção de remuneração como contraprestação a serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiros”. Ainda, naquela decisão o Tribunal de Contas concluiu que: “9.2.5 (...) a simples percepção de auxílio financeiro não é suficiente para caracterizar a condição de aluno-aprendiz, que somente ocorre nos períodos em que os alunos efetivamente laboraram para o atendimento de encomendas recebidas pelas escolas; (...) 9.3.1. a emissão de certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz deve estar baseada em documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola e deve expressamente mencionar o período trabalhado, bem assim a remuneração percebida”.
6. Do mesmo modo, o STF decidiu no MS 31.518/DF que: “PROVENTOS DA APOSENTADORIA – TEMPO DE SERVIÇO – ALUNO-APRENDIZ – COMPROVAÇÃO. O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros”. (STF. 1a Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017). O STF apenas fez a ressalva para preservar as aposentadorias já concedidas pelo TCU, sem a aplicação retroativa do acórdão 2.024/2005 do TCU, em nome da segurança jurídica. Neste sentido: (STF. 2a Turma. MS 32415/DF AGR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/2/2019, DJe 1/3/2019).
7. No ano de 2020 também foi efetuada a alteração da redação da Súmula 18 da TNU, que passou a vigorar com a seguinte redação: “Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros”.
8. Portanto, o cerne da questão é a comprovação da contraprestação decorrente de encomenda por terceiros de trabalhos técnicos, que justificaria o cômputo do tempo como aluno-aprendiz para aposentadoria.
9. Na espécie, a parte autora colacionou aos autos os documentos ID 26187259, 26187260 e 26187265. Destaca-se que na declaração escolar ID 26187260, pág. 2 há expressa indicação de que “declaramos que ainda à época na então Fundação Educacional, era fornecido aos estudantes matriculados salário indireto representado, principalmente, por material escolar, nos termos concebidos pelo TCDF”.
10. Não preenchido o requisito estabelecido pelo STF relativo a efetiva execução de ofício para o qual recebia instrução mediante encomendas de terceiros, conclui-se que aqueles períodos como aluno-aprendiz não devem ser computados para a averbação pretendida.
11. Especificamente quanto ao ano de 1981, a parte autora junta o documento ID 26187260, pág. 9 para demonstrar a realização de estágio. Contudo, quanto ao requisito relativo às encomendas de terceiros, o artigo 32 da Lei 3.552/59 ressaltou que: “As escolas de ensino industrial, sem prejuízo do ensino sistemático, poderão aceitar encomendas de terceiros, mediante remuneração. Parágrafo único. A execução dessas encomendas, sem prejuízo da aprendizagem sistemática, será feita pelos alunos, que participarão da remuneração prestada”. Regulamentando a matéria, o Decreto no 47.038/59 elucidou que: “Art. 122. As escolas, sem prejuízo do ensino sistemática, poderão aceitar encomendas de terceiros, mediante remuneração. § 1o A execução dessas encomendas será feita pelos alunos ou ex-alunos que hajam concluído o curso, visando, neste caso, ao seu aperfeiçoamento profissional. (...) Art. 123. A execução da encomenda será precedida de autorização da diretoria da escola, mediante orçamento prévio, que discriminará: (...) § 1o A remuneração devida a esses trabalhos, com exceção do lucro e mão-de-obra reverterá às economias administrativas da Escola. § 2o As importâncias correspondentes ao lucro e ao valor da mão-de-obra serão destinadas, respectivamente, à Caixa Escolar e aos alunos e a ex-alunos que participaram da encomenda. Art. 124. Os trabalhos realizados pelos alunos, dentro do plano de aprendizagem metódica, poderão ser vendidos, revertendo o produto das vendas em benefício da Caixa Escolar”.
12. Da análise detalhada do conceito de encomendas de terceiros constata-se que a mera realização do estágio pela parte autora no decorrer do ano de 1981 junto a uma universidade não é suficiente para permitir a averbação do período como tempo de serviço. Isso porque da leitura dos mencionados artigo 32 da Lei 3.552/59 e artigos 122 a 124 do Decreto no 47.038/59 identifica-se que as escolas técnicas poderiam aceitar encomendas de terceiros mediante remuneração, a serem executados pelos seus alunos (ou ex-alunos) que participariam mediante a remuneração do valor desses trabalhos, sendo que o artigo 124 elucidou que os trabalhos realizados pelos alunos poderiam ser vendidos, revertendo o produto das vendas em benefício da Caixa Escolar. Desse modo, é evidente que o estágio realizado na universidade não se assemelha à exigência de retribuição à conta do orçamento pela execução de bens e serviços decorrente de encomendas de terceiros, o que também impossibilita a averbação da atividade realizada pela parte autora naquele ano como tempo de serviço.
13. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95